Tribunal: CARF
Processo: 18471.003963/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003963/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
MARINA FONSECA ESTACIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São tributáveis os valores percebidos a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
independentemente da forma do pensionamento, se mediante pagamento direto
do alimentante ao alimentando ou desconto pela fonte pagadora responsável
pelos rendimentos daquele.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA
ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 147.
Antes da edição da Medida Provisória no 351/2007, não havia previsão legal
para exigência concomitante da multa isolada pela falta de pagamento do
carnê-leão e da multa pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003963/2008-40
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003963/2008-40

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 13-38.038, pela 3a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 65/74:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 84/96) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do exercício 2006, ano-calendário 2005, em que foram apuradas as
seguintes infrações:
I) omissão de rendimentos de pensão alimentícia, no valor total de R$ 141.858,02;
II) multa isolada no valor de R$ 16.713,30 por falta de recolhimento do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) devido à título de carnê-leão; e
III) juros isolados no valor de R$ 3.855,65.
No Termo de Constatação Fiscal de fl. 83, a autoridade lançadora narrou os seguintes
fatos:
a) trata-se de fiscalização programada a partir do cruzamento de informações contidas
na declaração de rendimentos da fiscalizada com a declaração apresentada pelo
contribuinte Jorge Estácio da Silva, CPF 002.941.877-15, na qual consta pagamento de
pensão alimentícia judicial no total de R$ 140.454,02 no ano-calendário de 2005;
b) em consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), apresentada
pelo empregador de Jorge Estácio da Silva, constatou-se a dedução dos valores pagos a
este titulo em relação ao rendimento bruto;
c) na declaração de rendimentos apresentada pela Interessada para o ano-calendário
2005, não há registro de rendimentos tributáveis e o lançamento de R$ 140.547,70
como rendimentos isentos;
d) intimada em 12/03/2008, 07/05/2008, 25/07/2008 e 02/07/2008 a apresentar
documentação comprobatória da pensão alimentícia recebida e do rendimento isento
declarado, a Interessada encaminhou em 18/03/2008 documento solicitando dilatação do
prazo concedido e não mais atendeu às intimações;
e) em decorrência da contribuinte ter recebido rendimentos de pessoa física, estava ela
obrigada a antecipar o imposto devido na declaração anual, com recolhimentos mensais
através do chamado carnê-leão (art. 106, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda
– Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999); e
f) a falta do recolhimento mensal do carnê-leão acarreta a cobrança de multa isolada de
50% do valor devido a cada mês e de juros isolados calculados entre a data que deveria
ter sido efetivado o pagamento até a data da entrega da declaração relativa ao ano
fiscalizado.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 33.426,75, multa de
ofício de R$ 25.070,06, além de juros de mora de R$ 9.626,90 (calculados até setembro
de 2008). Apurou-se, ainda, a multa isolada de R$ 16.713,30 e os juros isolados de R$
3.855,65.
Com a ciência do Auto de Infração, feita por via postal, em 23/10/2008 (fl. 97), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 100/103), através de seu procurador
(procuração de fl. 104), em 24/11/2008, alegando, em síntese, que:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003963/2008-40

a) foi casada com o Sr. Jorge Estácio da Silva de 04/11/1961 a 10/07/1996, sendo que
na separação consensual do casal restou estabelecido que receberia de seu ex-marido
pensão alimentícia na ordem de 30% dos ganhos advindos de seu trabalho assalariado;
b) posteriormente, por circunstâncias outras, o alimentante promoveu ação de
exoneração de pensão alimentícia, que, ao final, restou solucionada através de acordo
judicial no qual ficou estabelecido que passaria a receber 30% dos valores pagos pela
Bradesco Previdência e Seguros S/A oriundos do plano de previdência privada
constituído com o esforço comum do ex-casal;
c) o pagamento feito pela Bradesco Previdência e Seguros S/A em seu favor não tem a
natureza jurídica de pensão alimentícia, mas sim, caracteriza-se como direito adquirido
por ser participante do plano de previdência constituído pelo esforço comum do ex-
casal;
d) ficou estabelecido que deveria receber em sua conta corrente 30% do valor liquido
pago pela Bradesco Previdência e Seguros S/A, após descontado o Imposto de Renda na
fonte;
e) se houve alguma irregularidade no recolhimento do Imposto de Renda, esta partiu do
Sr. Jorge Estácio da Silva, que não paga pensão alimentícia a recorrente;
f) o Sr. Jorge Estácio da Silva está se beneficiando do valor do Imposto de Renda que é
descontado dos 30% destinados a Interessada, pois deveria declarar, apenas, o Imposto
de Renda descontado dos 70% que tem direito sobre o plano de previdência e não sobre
os 100% dos ganhos deste plano;
g) se houve alguma irregularidade na sua DIRPF foi porque a fonte pagadora do plano
de previdência não lhe informava o valor descontado de seus rendimentos a titulo de
Imposto de Renda, repassando-o integralmente ao ex-marido; e
h) se esse não for o correto entendimento, requer que seja dado provimento ao presente
recurso para alterar o Auto de Infração, para que conste como infração apenas o não
lançamento do Imposto de Renda, já recolhido na fonte pela Bradesco Previdência e
Seguros S/A.
Alicerçada no acordo homologado judicialmente, cujos trechos transcreveu, a
turma julgadora entendeu que a pensão do percentual dos rendimentos oriundos de Bradesco
Previdência e Seguros S/A já existia antes da ação de exoneração da pensão e persistiu após esta,
e que o plano de previdência privada está em nome de Jorge Estácio da Silva, o ex-marido.
Analisou a DIRF da fonte pagadora e verificou que o ex-marido é o beneficiário
dos rendimentos e apresentou como dedução da base de cálculo os 30% da pensão alimentícia
em litígio, de R$ 141.858,02. Assim, Bradesco Previdência e Seguros S/A tratou o desconto
como pensão alimentícia pois, caso considerasse o contribuinte como parte participante do plano
de previdência privada, teria emitido uma DIRF em seu nome e outra no nome do ex-marido.
A DIRF também revela que não houve retenção na fonte do imposto sobre a
renda.
Destaca, enfim, que caso o entendimento do contribuinte fosse que o rendimento
tinha natureza de benefício de previdência privada, deveria tê-lo declarado como rendimento
tributável recebido de pessoa jurídica, segundo o inc. XIV do art. 43 do RIR/1999, não como
rendimento isento.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003963/2008-40

Ademais, mesmo não havendo pronúncia do contribuinte neste sentido, manteve a
multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido à título de carnê-leão, com base no art.
44, II, da Lei no 9.430/96, e exonerou os juros de mora exigidos isoladamente.
Ciência postal em 9/5/2013, fls. 75.
Recurso voluntário formalizado em 7/6/2013, fls. 154/157, reiterando os termos
aduzidos na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
A lide do presente processo se resume à natureza jurídica dos rendimentos recebidos
pela Interessada. Enquanto a fiscalização lançou a omissão por entender se tratar de
pensão alimentícia judicial, a Interessada defende que os valores recebidos não são
decorrentes de pensão, mas sim de benefícios recebidos de entidade de previdência
privada para a qual contribuiu em parceria com seu ex-marido.
A Interessada inicialmente concorda que recebia pensão alimentícia judicial do seu ex-
marido, mas alega que, após uma ação de exoneração de pensão impetrada por este, tal
pensão teria sido substituída pelo recebimento de benefícios de plano de previdência
privada.
Desta forma, deve ser analisado o conteúdo do acordo proposto pela Interessada e seu
ex-marido nos autos da ação de exoneração de pensão (fls. 105/109), homologado
judicialmente pela sentença de fl. 110.
Seguem transcritos alguns trechos do acordo homologado judicialmente:

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003963/2008-40

a) “(...) somente está sendo dada quitação quanto à pensão que incidiria sobre aos
ganhos do varão que porventura tenha recebido em qualquer empresa que tenha
trabalhado a qualquer título, ou sobre gratificações ou outras verbas devidas por
desligamento, para nada mais reclamar a qualquer tempo e sob nenhum pretexto,
persistindo os valores devidos quanto ao percentual sobre a aposentadoria privada”;
b) “Reconhece ainda o Sr. Jorge Estácio da Silva que a Sra. Marina Fonseca Estácio
da Silva tem direito à vida privada, mantendo o pensionamento mesmo que venha a
constituir nova entidade familiar ou união estável com quem lhe aprouver, já que a
Previdência Privada foi constituída com o esforço comum do casal, sendo, portanto,
reconhecido o direito da Sr. Marina Fonseca Estácio da Silva ao recebimento de
parte do referido plano de previdência na forma abaixo, não só como
pensionamento, mas de forma maior e mais abrangente, como direito em face da
contribuição na constituição do referido plano;
c) “Em conseqüência, fica mantido o pensionamento de 30% (trinta por cento) do
valor liquido recebido mensalmente pelo varão do Bradesco Previdência e Seguros
S/A, relativo ao plano de previdência privada, mediante desconto pela fonte
pagadora e depósito direto na conta bancária do ex-cônjuge mulher. Para tal, as
partes requerem seja oficiado ao Bradesco Previdência e Seguros S/A para
determinar o desconto e o correspondente depósito na conta n.° 62343-1, do Banco
Bradesco, agência 0551-7, da Sra. Marina Fonseca Estácio da Silva”. (grifou-se)
A leitura destes trechos transcritos do acordo homologado judicialmente revela
claramente dois pontos:
I) o pensionamento do percentual sobre o Bradesco Previdência e Seguros S/A já existia
antes da ação de exoneração da pensão e persistiu após esta; e
II) o percentual de 30% do valor líquido recebido pelo ex-marido do Bradesco
Previdência e Seguros S/A foi mantido a título de pensão alimentícia, cujo acordo foi
homologado judicialmente.
Portanto, ainda que no acordo homologado esteja reconhecido que a Interessada ajudou
seu ex-marido na formação do plano de previdência privada, resta evidente que este
encontra-se em nome de Jorge Estácio da Silva e que o desconto de 30% foi mantido a
título de pensionamento.
Para reforçar este entendimento, deve ser ressaltado que a fonte pagadora Bradesco
Previdência e Seguros S/A apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf – fl. 128), tendo o ex-marido como beneficiário de 100% dos rendimentos
recebidos (R$ 482.434,24) e apresentando como dedução da base de cálculo do imposto
o valor exato dos 30% da pensão alimentícia em lide (R$ 141.858,02). Os dados desta
Dirf são de conhecimento da Interessada, uma vez que ela recebe 30% a título de pensão
alimentícia do valor recebido pelo seu ex-marido.
Conclui-se que, uma vez oficiado conforme requerido no acordo homologado, o
Bradesco Previdência e Seguros S/A tratou o desconto de 30% como uma pensão
alimentícia, deduzindo o seu valor do cálculo do imposto retido na fonte. Caso tivesse
entendido que o pagamento de 30% era devido diretamente à Interessada na qualidade
de participante do plano de previdência privada, o procedimento a ser seguido seria a
existência de uma Dirf em nome da impugnante e outra em nome de seu ex-marido.
A análise da Dirf de fl. 128 revela, ainda, que, ao contrário do alegado pela Interessada
em sua impugnação, não houve retenção na fonte de Imposto de Renda na parcela de
30% referente à pensão alimentícia, pois tal valor foi objeto de dedução da base de
cálculo.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003963/2008-40

Por último, cabe ressaltar que, se o entendimento da Interessada fosse que tal
rendimento tinha natureza de benefício recebido de entidade privada, deveria ter
declarado tal valor como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica em sua
DIRPF/2006 (art. 43, inciso XIV do Regulamento do Imposto de Renda), não como
rendimento isento conforme declarou.
Diante do acima exposto, deve ser mantido o lançamento quanto à infração de omissão
de rendimentos de pensão alimentícia, no valor total de R$ 141.858,02 (art. 54 do
Regulamento do Imposto de Renda). (grifei)
Reformo o acórdão recorrido na matéria não abordada pela defesa: a multa isolada
pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão concomitante à multa de ofício
apurada a partir do imposto devido na declaração de ajuste anual, segundo Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Como a autuação refere-se ao ano-calendário 2005, não havia sido editada a MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que modificou a redação do disposto no art. 44
da Lei no 9.430/96, e não havia a previsão de cumulatividade das penalidades pecuniárias ora
mencionadas, devendo ser cancelada a multa isolada pela falta de pagamento do carnê-leão.
CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento, devendo
ser cancelada a multa isolada sobre a falta de recolhimento do carnê-leão por expressa disposição
da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital